Tribunal: TJBA
Processo: 8014061-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014061-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

AGRAVADO: JOSE DOMINGOS ROZA e outros (6)

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DA ÁREA SOB LITÍGIO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ESPECIALIDADE DO PERITO ENGENHEIRO CIVIL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014061-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.
e como agravados
JOSE DOMINGOS ROZA e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .